Tribunal: TJMT
Processo: 1044302-14.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044302-14.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[FRANCIELLY ESTEFANI OLIVEIRA RAMOS - CPF: 713.715.741-62 (RECORRIDO), JANSEN EMANUEL DO CARMO ANDRADE - CPF: 040.550.431-47 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRENTE), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU, COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTA CORRENTE. BLOQUEIO POR SUSPEITA DE FRAUDE. ENCERRAMENTO POSTERIOR E UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. DEMORA EXCESSIVA NA DEVOLUÇÃO DE VALORES. OMISSÃO NO ACORDÃO EVIDENCIADA. RECURSO DA NEON PAGAMENTOS S.A. SEM ANÁLISE E JULGAMENTO. CORREÇÃO DO JULGADO COM EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Embargos de Declaração, com pretensão infringente, em desfavor do Acórdão de id. 225508196.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
omissão na conclusão do julgado. Ausência de análise e julgamento do primeiro Recurso Inominado interposto.

A parte Embargada apresentou contrarrazões, concordando com os fundamentos e pedidos dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- do cabimento
.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL E AFASTAMENTO NOS
PRÓPRIOS
AUTOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM COMINAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. COM RELAÇÃO AOS DEMAIS TEMAS.
EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este
recurso
ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos
recursos
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os
embargos
de
declaração
que têm nítido caráter infringente.
3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de
inconformismo
ou à rediscussão do julgado que julgou a causa de forma fundamentada, sem omissões, contradições, obscuridade ou erro material.
4. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do
recurso
possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada (AgInt no AREsp 1.470.081/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 22/8/2019) 5.
Embargos
de
declaração
parcialmente acolhidos, apenas para afastar a multa cominada no julgamento do agravo interno.”
(STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR -
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – REL. Ministro MOURA RIBEIRO – J. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020). Grifei.

- da omissão.

No presente caso, merece acolhimento os declaratórios.

Conforme relatado e constatado na id. 211026212, houve pelo Embargante, a interposição de Recurso Inominado, sem análise,
com o(s) seguinte(s) fundamento(s):
- inocorrência de ato ilícito; - bloqueio de conta por suspeita de fraude; - medida de segurança ao correntista; - comunicação prévia; - improcedência da reclamação; - redução do dano moral.

A parte Recorrida/Embargada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente/Embargante, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) inominado(s) interposto pela
NEON PAGAMENTOS S.A.

- do bloqueio indevido de conta bancária.

Cumpre inicialmente relatar, que o bloqueio da conta bancária virtual da Recorrida/Embargante ocorreu em 7/8/2023 (
id. 211026179
), data em que a Correntista recebeu valores, na modalidade “pix” provenientes de seu trabalho (
ids. 211026179 e 211026220
).

O Banco Central, conforme a Resolução nº 147/2021, estabeleceu que as instituições financeiras realizem o monitoramento dos recursos creditados via Pix, aos seus clientes Pessoa Física, com o objetivo de bloquear cautelarmente as transações nas quais haja suspeita de fraude.

"...

Art. 39-B. Os recursos oriundos de uma transação no âmbito do Pix deverão ser bloqueados cautelarmente pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor quando houver suspeita de fraude.”

Assim, com o bloqueio cautelar do Pix, por meio de análises automatizadas, a instituição financeira, que detém a conta do recebedor, pode bloquear de forma preventiva, por até 72 (
setenta e duas
) horas, transações com suspeita de fraude e que exijam uma avaliação mais cuidadosa.

O fato do bloqueio é incontroverso (
id. 211026178
), bem como a informação de encerramento, sob o fundamento de desinteresse comercial com a Correntista (
id. 211026184
), documentos esses, não contestados pelo Embargante/Recorrente.

Noutro ponto, o Embargante/Recorrente, não trouxe qualquer documento probante, para demonstra que agiu em exercício regular de direito, sem indicação dos motivos do bloqueio e sua manutenção por período que extrapola, e muito, o estabelecido pelo Banco Central.

Desse modo, houve sim falha na prestação de serviço.

- do dano moral.

Consideradas as circunstâncias fáticas, evidente a responsabilidade do Embargante/Recorrente em razão de não ter efetuado o desbloqueio, e de forma tempestiva, de valores pertencentes a Correntista, a qual somente foi cumprida após 25 (
vinte e cinco
) dias de espera.

Dessa forma, tem-se por configurado o dano moral quando os transtornos vivenciados pela Autora ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, sendo capazes de causar-lhe preocupação desnecessária e prolongada e ensejar abalo a atributos da personalidade humana.

Aplicável, na espécie, a teoria do desvio produtivo do consumidor:

Nesse sentido:

“caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

(REsp 1737412/SE)
.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA –
BLOQUEIO DA CONTA QUE A AUTORA MANTÉM JUNTO AO REQUERIDO – ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO POR SE TRATAR DE MEDIDA DE SEGURANÇA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA SUSPEITA DE FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação de serviços se, além de a transação, por meio de PIX, envolver o recebimento e não o pagamento de valor elevado, o que não justifica, em tese, a medida de segurança alegada pelo requerido, a instituição bancária não colacionou aos autos nenhum documento para a comprovação da suspeita de fraude ou irregularidade da transação que legitimasse o bloqueio da conta da autora, deixando claro que agiu de maneira ilícita ao efetivar a retenção. 2. Não restam dúvidas que o bloqueio indevido, por mais de 80 dias, da conta da autora causa transtornos que vão além do mero aborrecimento, passíveis de indenização por danos morais. 3. Há de ser mantido o valor da indenização por danos morais, se atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Recurso conhecido e improvido. 5. Sentença mantida.”
(TJMT – 2ª TR – RI nº 1012260-06.2023.8.11.0002 – relª. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 05/10/2023 - DJE 06/10/2023).

Reconhecida a obrigação de reparar, o artigo 944, do Código Civil, descreve que a indenização se mede pela extensão do dano.

É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7
. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito.
8.

Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA rel. Juiz Federal convocado CARLOS FERNANDO MATHIAS – j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008). Grifei.

Aliado a isso, friso, que os valores bloqueados por excessivo lapso temporal, eram provenientes de recebimento do salário da Recorrida/Embargada, e como cediço, possui caráter alimentar.

Dessa forma, não vejo qualquer necessidade de readequação quanto ao dano moral aplicado na r. sentença.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, COM EFEITOS INFRINGENTES para:
a.1)
sanar a omissão/contradição apontada;
a.2)
atribuir o efeito modificativo ao julgado;
a.3)
conhecer do recurso inominado apresentado pela
NEON PAGAMENTOS S.A.,
e negar provimento, mantendo inalterada a r. sentença por seus próprios fundamentos
.
a.3.1)

Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e em razão da análise e improcedência de ambos os recursos, seguirão assim os demais dispositivos do acórdão:

a.3.2)

condeno as partes Recorrentes, ao pagamento, cada uma, em 50% (
cinquenta por cento
) das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, estes também para cada parte, que arbitro
:
a.3.3)

inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa
;
a.3.4)

havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta
;
a.3.5)

considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
)
, nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC
;
a.3.6)

fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.
b)

Por oportuno previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

c)
Isento de custas e honorários
, neste julgamento
(
art. 59, da Lei nº 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
d)
Preclusa a via recursal, ao juízo de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024